Tribunal: TJSP
Processo: 0003143-25.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Faltas disciplinares de natureza grave – Desobediências - ( Art. 50, inciso VI, c.c art. 39, inciso II, ambos da LEP) - Alegação de ausência de materialidade e atipicidade da conduta - Inadmissibilidade – Condutas devidamente demonstradas – Depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública - Gravidade do comportamento que importa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Faltas disciplinares de natureza grave – Desobediências - ( Art. 50, inciso VI, c.c art. 39, inciso II, ambos da LEP) - Alegação de ausência de materialidade e atipicidade da conduta - Inadmissibilidade – Condutas devidamente demonstradas – Depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública - Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos na fração de 1/3 e interrupção do prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena - Súmula n. 534 do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003143-25.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FERNANDO APARECIDO CANHADA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003143-25.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 23373
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0003143-25.2020.8.26.0154
Agravante: Fernando Aparecido Canhada
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Faltas disciplinares de natureza
grave Desobediências - ( Art. 50, inciso VI, c.c art. 39, inciso
II, ambos da LEP) - Alegação de ausência de materialidade e
atipicidade da conduta - Inadmissibilidade
Condutas
devidamente demonstradas
Depoimento dos agentes
penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública -
Gravidade do comportamento que importa perda dos dias
eventualmente remidos na fração de 1/3 e interrupção do
prazo para fins de progressão de regime de cumprimento de
pena - Súmula n. 534 do STJ - Decisão mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Fernando
Aparecido Canhada contra a r. decisão que considerou como de natureza grave as
faltas disciplinares cometidas pelo recorrente, nas datas de 15 e 30 de março de 2020,
declarando-se perdidos os dias remidos.
O Agravante, em suas razões recursais, sustentou a ausência de
comprovação da materialidade, argumentando, nesse aspecto, que sequer teria sido
apreendido o suposto “estilingue” feito de camisinha ou constariam as características
para extrair capacidade lesiva do referido artefato.
Apontou ainda que a conduta seria atípica, pois faria jus à
comunicação com os demais detentos, asseverando, inclusive, não teve a intenção de
desrespeitar regras no estabelecimento penal.
No mais, quanto a falta de grave de ter supostamente se declarado
como membro do PCC, alegou que apenas teria respondido a provocação do
servidor, no calor do momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003143-25.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Subsidiariamente,
requereu
a
desclassificação
das
faltas
supostamente cometidas para a de natureza média, conforme 45, inciso II, do
Regimento Interno Padrão.
Por fim, postulou pela fixação da fração de perda dos dias remidos
no percentual de 1/8, tendo em vista a falta de gravidade da atitude em tese praticada.
Apresentada contraminuta (p. 163/170), foi mantida a decisão pelo
juízo a quo (p. 171), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não provimento do agravo (p.
180/184).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que considerou como de
natureza grave as faltas disciplinares supostamente praticadas, determinando a perda
de um terço dos dias remidos, bem como novo cálculo de pena, em razão da
interrupção do lapso temporal para a progressão de regime.
Do exame dos documentos anexos, em especial, dos depoimentos
dos agentes penitenciários, o Agravante na data de 15 de março de 2020 encontrava-
se na posse de um estilingue feito com preservativos, sendo tal conduta configurada
falta grave de desobediência, com fundamento nos artigos 50, inciso VI, c.c o artigo
39, inciso II e V, da LEP, no procedimento administrativo n. 36/2020 instaurado.
Consta ainda que no dia 30 de março de 2020, o recorrente cometeu
ato de indisciplina consistente em dizer aos servidores: “Faltam apenas dois anos
para eu ir para a rua e lá as coisas são diferentes. Eu sou do primeiro comando da
capital e que a única família que eu tenho é o PCC e você é um lagarto do governo”,
configurada também como falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c artigo
39, inciso II e V, da LEP, no procedimento administrativo n. 50/2020.
Observa-se que o Agravante, quanto à primeira falta, declarou em
sua oitiva ter confeccionado um estilingue com preservativos sob o argumento de que
desejava manter contato com outro detento, por intermédio do denominado
“aviãozinho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003143-25.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Os agentes de segurança penitenciária, Nilton Cesar Domingos e
João Luiz Brandi, relataram que apreenderam, durante o banho de sol, com o detento
Fernando, um estilingue improvisado, confeccionado de preservativos. Segundo as
testemunhas, o artefato teria a finalidade de arremessar objetos, podendo, inclusive,
atingir pessoas à distância, além de já terem recebido ordem direta de não praticar tal
conduta.
Com efeito, os fatos narrados no procedimento disciplinar foram
devidamente comprovados pela prova oral, consubstanciada nas declarações do
próprio recorrente que admitiu ter confeccionado o estilingue e pelos depoimentos
dos servidores, os quais de forma harmônica e consonante registraram os fatos
imputados ao recorrente, não havendo motivos para duvidar da veracidade de seus
relatos.
Registre-se que o agente penitenciário, enquanto funcionário
público no exercício de sua função possui fé pública, o que permite que seus
depoimentos sejam recebidos sem ressalvas, na hipótese de não surgirem elementos
concretos nos autos que apontem para o sentido oposto. No caso em apreço, não há
razão para se desconsiderar as palavras dos agentes públicos. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente, no exercício de suas funções, não resultou
afastada.
Confira-se, neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça acerca dos testemunhos de agentes policiais e penitenciários:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa -
Preliminares - Nulidade por ausência de oitiva judicial da reeducanda -
Afastamento - Reeducanda que teve oportunidade de ser ouvida no decorrer do
procedimento administrativo, acompanhada de defensora da FUNAP - Nulidade
por falta de motivação da decisão - Não cabimento - Não se pode confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não
Preliminares rejeitadas. Mérito Absolvição por insuficiência de provas ou
desclassificação para falta média Impossibilidade. A confissão da agente e os
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a
comprovação dos fatos descritos no Comunicado de Evento Conduta
prevista como falta grave pela LEP, restando inviável acolher o pleito
desclassificatório. Decisão mantida. Agravo desprovido”. (Agravo de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003143-25.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Penal 0005709-45.2017.8.26.0996, Rel. Des. Sérgio Ribas, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. 09/11/2017).
Logo, comprovada que o Agravante estava na posse de estilingue
que poderia causar dano a saúde de outrem, tendo sido previamente informado que
tal conduta não era permitida no estabelecimento penal, consoante aos depoimentos
dos agentes penitenciários.
Mutatis mutandis, destacam-se arestos desse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo em Execução Falta grave Absolvição ante o reconhecimento da
atipicidade da conduta
Inviável
Desclassificação da falta grave

Inadequado Redução da perda dos dias remidos Inatendível Afastada a
preliminar, foi improvido o agravo” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0009505-39.2020.8.26.0996; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 06/12/2020; Data de Registro: 06/12/2020)
“EXECUÇÃO PENAL. Falta de natureza grave. Desobediência. Absolvição.
Impossibilidade. Prova oral colhida, dando conta de que o sentenciado, ao ser
flagrado na posse de estilingue confeccionado com preservativos, recusou-se a
entregá-lo, fez gestos obscenos e ofendeu os funcionários. Pleito de
desclassificação para falta de natureza leve ou média. Inadmissibilidade. Perda
de um terço dos dias remidos. Artigo 127 da LEP (com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 12.433/2011). Fração que se mostra suficiente para a
reprovação da conduta faltosa. Decisão mantida. Agravo improvido” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0003345-02.2020.8.26.0154; Relator (a): Tristão
Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data
de Registro: 17/11/2020).
Outrossim, não procede o pedido de desclassificação da falta grave
para a média.
Trata-se de desobediência às normas de disciplina do
estabelecimento prisional e sua ocorrência restou demonstrada diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003143-25.2020.8.26.0154 -Voto no
6
depoimentos prestados pelos servidores da unidade, no respectivo procedimento
administrativo disciplinar PAD.
No que tange a falta grave disciplinar datada de 30/03/2020,
igualmente, restou devidamente demonstrada a sua prática pelo sentenciado, de
acordo com os depoimentos dos agentes de segurança, Giulian Condi Lauton da
Silva e Danilo de Alburqueque Herrera, prestados no procedimento apuratório n.
50/2020 (p. 96/97).
Os referidos agentes, narraram que ao averiguar o barulho de gritos
e batidas, evidenciaram que se tratava do detendo Fernando, ocupante da cela 09, que
indagado sobre tal comportamento lhes respondeu em tom ameaçador “seus verme,
seus pau no cu, vocês são um bando de filhos da puta, aqui é o pcc, sou do primeiro
comando da capital e ninguém faz eu parar, sai daqui”.
Entrementes, com tal conduta, o recorrente não observou o dever
de obediência ao servidor, caracterizando a falta grave prevista no artigo 50, inciso
VI, c.c art. 39, inciso II, ambos da LEP.
Desse modo, uma vez configurada as faltas graves praticadas pelo
recorrente, mostra-se condizente a revogação de 1/3 (um terço) dos dias, por ventura,
remidos, consoante artigos 57 e 127, ambos da Lei no 7.210/84, com a redação dada
pela Lei no 12.433/11, ponderando-se a gravidade, a natureza e as circunstâncias dos
atos de indisciplina, que reclamam do Estado atuação enérgica.
Por derradeiro, imperiosa, também, a interrupção do prazo para o
cômputo do cumprimento de pena, para fins de concessão de progressão de regime,
de acordo com o enunciado sumular no 534 do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis”: “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração”.
Portanto, entrementes todo o exposto no recurso defensivo, de
rigor, a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Cláudio Marques relator